Tribunal: TJSP
Processo: 1049465-07.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS - Notícia de acordo entre as partes - Ato incompatível com a vontade de recorrer - Determinação da remessa dos autos à origem para homologação da transação noticiada - RECURSOS PREJUDICADOS.